Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE COM EX-SOGRA. AFASTAMENTO EX MARIDO MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou procedente em parte o pedido da autora para condenar a ré a pagar a autora 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do valor do aluguel mensal do imóvel situado no Condomínio Villages Alvorada – Lago Sul – Brasília/DF, a partir de dezembro de 2023 (notificação extrajudicial realizada em novembro de 2023) até eventual desocupação, por fim, determinou que o valor do aluguel seja fixado em liquidação de sentença.
2. A autora apresentou ação de arbitramento de aluguel objetivando o recebimento de aluguel por ser detentora de 33,33% do bem. 2.1 A ré afirma que não deve pagar aluguéis a sua ex-sogra, pois seu ex-marido se afastou do lar em razão de medida protetiva e no imóvel também residem os filhos menores do antigo casal.
3. Todavia, o argumento não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida quanto ao ponto. Ora, a relação jurídica dos autos se dá entre a mãe do ex-companheiro da ré – autora, que possui, 33,33% do imóvel em questão, e a ré.
4. O requerimento de prova pericial nestes autos não caracteriza intenção de protelar a marcha processual. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou que o pagamento no importe de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do valor do aluguel do imóvel discutido nos autos seja fixado em liquidação de sentença.
5. Ademais, as despesas referentes ao condomínio são de responsabilidade de todos os condôminos, conforme estabelece o código civil.
6. A autora alegou em embargos de declaração que houve a postulação de ação de cobrança pelo condomínio, autos no 0733278-39.2024.8.07.0001, ante a inadimplência das taxas condominiais em aberto desde março/2024. Todavia, o julgador declarou protelatórios os embargos e condenou a embargante ao pagamento de multa. 6.1 Deve ser excluída da condenação o pagamento da multa por embargos declaratórios.
7. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o da autora apenas para excluir a multa por embargos protelatórios. Não provido o recurso da ré.